Tribunal: CARF
Processo: 11065.724962/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724962/2011-81
ACÓRDÃO
3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSERVAS ODERICH S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
CRÉDITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM
JULGADO. INDÉBITO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DA MEDIDA. ALCANCE.
O reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos
recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição
não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela
Súmula 271 do STF.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO.
Impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional do
direito à compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa,
de sorte que, quando do encontro de contas, o contribuinte poderá
aproveitar o valor referente a indébitos recolhidos nos cinco anos
anteriores à data da impetração.
INDÉBITO. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
Não se confunde com compensação de ofício o procedimento de, em razão
do afastamento do parágrafo 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
calcular o indébito mediante a consideração do valor de receitas
operacionais como base de cálculo da contribuição devida em cada período
em confronto com a amortização daquele próprio período de apuração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito à compensação dos valores
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
2
recolhidos indevidamente, efetivamente comprovados, a título de PIS e Cofins em período
anterior à impetração do mandado de segurança.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP que julgou procedente em parte
a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu o direito creditório
em parte.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade em face de
Despacho Decisório (fls. 1415) que, com base em Parecer do Seort da DRF de
Novo Hamburgo, de no 045/2011, reconheceu em parte o direito creditório e
homologou compensação até o limite do crédito reconhecido, crédito esse
decorrente de sentença judicial transitada em julgado Pedidos de Restituição e
Declarações de Compensação (PER-DCOMP)que instruem os autos indicam
utilização de crédito de PIS do período de 28/02/1999 a 28/11/2002 (fls. 03) e de
COFINS do período de 28/02/1999 a 31/01/2004 (fls. 56), decorrente do processo
judicial 9918014970.
O Parecer em que fundado o Despacho Decisório consta de fls. 1411/1414 e foi
proferido nos termos seguintes:
A decisão judicial transitada em julgado em 28/04/2006, referente ao Mandado
de Segurança no 99.1801497-0, impetrado em 16/03/2000, declarou a
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
3
inexigibilidade do PIS e da COFINS apurados com base no art. 3o, §1o da Lei no
9.718/98 (fls. 68 a 70).
2. Com amparo na decisão judicial transitada em julgado e, em cumprimento ao
disposto no art. 51 da IN/SRF no 600/2005, a contribuinte formalizou Pedidos de
Habilitação de Crédito Judicial nos processos nos 11065.002636/2006-51(COFINS)
e 11065.003523/2007-54 (PIS), os quais foram deferidos conforme Despachos
DRF/NHO no 623/2006 e 435/2007 (fls. 71 a 74).
3. A fim de analisar os PER/DCOMPs (Pedidos de Restituição e Declarações de
Compensação) a seguir relacionados, transmitidos após os deferimentos das
habilitações, passou-se à análise da legitimidade do crédito pleiteado no período
de fev/199 a Nov/2002, no valor de R$ 118.421,93, atualizado até 30/09/2007 em
relação à contribuição para o PIS, e de fev/1999 a jan/2004, no valor de R$
690.888,70, atualizado até 30/11/2006, para a COFINS – planilhas às fls. 78 a 84.
PER/DCOMPS vinculadas ao processo de habilitação no:11065.003523/2007-54:
...
PER/DCOMPS vinculadas ao processo de habilitação no 11065.002636/2006-51:
...
É o relatório.
4. A decisão proferida no Mandado de Segurança em epígrafe trata apenas de
declaração incidental de inconstitucionalidade de Lei proferida em Acórdão do
STF (Supremo Tribunal Federal), não tendo sido reconhecido expressamente o
direito creditório à contribuinte.
5. A doutrina clássica no ordenamento tributário brasileiro atribuía somente às
sentenças condenatórias, dentre as sentenças cíveis, o caráter de título executivo
judicial. Sob os reflexos dessa doutrina, as sentenças meramente declaratórias
não eram aptas à execução.
6. Com a inovação trazida pelo art. 475-N, inciso I do CPC (Código de Processo
Civil), a seguir transcrito, restou ultrapassado o dogma do monopólio da
executividade às sentenças condenatórias. No novo contexto, a força executiva da
sentença decorre da natureza e do conteúdo da decisão, independentemente da
denominação a ela atribuída, de tal maneira que goza de eficácia executiva e,
portanto, pode ser objeto de compensação toda a sentença que, ao reconhecer a
existência/inexistência de relação jurídico-tributária, contiver, mesmo que
implicitamente, os elementos identificadores da obrigação devida (sujeitos,
prestação e exigibilidade).
Art. 475-N. São títulos executivos judiciais:
I – a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação
de fazer, não-fazer, entregar coisa ou pagar quantia;
(...)”
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
4
7. Em relação ao mandado de segurança, entretanto, o exame da sentença nele
proferida deve ser feito a partir da análise da natureza executiva, combinada com
os enunciados das Súmulas no 213 do STJ e 269 e 271 do STF, cujos teores abaixo
se transcrevem:
Súmula STJ 213: “O mandado de segurança constitui ação adequada para a
declaração do direito à compensação tributária”.
Súmula STF 269: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de
cobrança”.
Súmula STF 271: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos
patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados
administrativamente ou pela via judicial própria”.
8. No contexto explanado verifica-se que a decisão judicial transitada em julgado
no Mandado de Segurança no 99.1801497-0 tem natureza mandamental,
específica desse tipo de ação, bem como possui eficácia executiva, pois contém os
elementos identificadores da obrigação devida, ou seja, os sujeitos, prestação e
exigibilidade, constituindo meio hábil para a declaração do direito à
compensação. Contudo, não produz efeitos pretéritos em relação aos
pagamentos efetuados anteriormente ao ajuizamento da ação, pois a cobrança de
tais valores seria inviável. Por conseguinte, não é possível a compensação de tais
créditos, não devendo ser considerados no cálculo de apuração do crédito, os
pagamentos efetuados anteriormente à data da impetração do Mandado de
Segurança.
9. Feitas as considerações acima, passa-se à apuração do valor do crédito a que a
contribuinte faz jus.
10. O direito creditório reconhecido na ação judicial no 99.1801497-0 decorre da
diferença entre os valores pagos a título de contribuição para o PIS e para a
COFINS, considerando a base de cálculo como sendo a receita bruta, nos termos
do art. 3° da Lei no 9.718/98, e os valores devidos das mesmas contribuições,
considerando a base de cálculo como sendo o faturamento, de acordo com as
respectivas Leis Complementares nos 07/70 e 70/91.
11. Os documentos que subsidiaram a análise do crédito foram obtidos nos
processos de habilitação nos 11065.002636/2006-51 e 11065.003523/2007-54, no
processo de acompanhamento judicial no 11065.000761/99-18, nos sistemas da
RFB (Receita Federal do Brasil) e mediante os Termos nos 730/2011 e 998/2011,
nos quais a empresa foi intimada a apresentar, entre outros documentos, cópias
dos balancetes mensais que comprovassem seu faturamento no período
pleiteado (fls. 75 a 1.333).
12. Para fins de apuração do crédito, em função da Súmula STF 271, que não
reconhece efeitos patrimoniais pretéritos em concessão de mandado de
segurança, foram desconsideradas as competências de fev/1999 a fev/2000, para
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
5
o PIS e também para a COFINS, para as quais os respectivos pagamentos foram
anteriores a 16/03/2000, data em que o Mandado de Segurança foi impetrado.
13. Os valores devidos de PIS e de COFINS calculados pela contribuinte foram
confrontados com os valores obtidos quando aplicadas as alíquotas de 0,65% e 3%
sobre o faturamento mensal recomposto, tal como definido pela decisão judicial,
obtido através dos Balancetes Mensais, não tendo sido encontradas divergências
significativas nos valores devidos de COFINS. Entretanto, as bases de cálculo
informadas na planilha de demonstração do crédito pleiteado de PIS divergem, na
maioria dos meses, dos faturamentos apurados através dos Balancetes Mensais
apresentados. Os valores devidos de COFINS e de PIS encontram-se discriminados
por período de apuração nos Demonstrativos de Apuração de Débitos (fls. 1.334 a
1.340).
14. Já os valores pagos, compensados ou oriundos de depósitos judiciais
convertidos em renda da União foram obtidos nos sistemas da Receita Federal do
Brasil (RFB), com os códigos nos 8109 e 7460 (PIS), 2172 e 7498 (COFINS).
15. Cabe ressaltar que o valor considerado como pago é o valor validado no
sistema, o que, ocasionalmente, não corresponde ao valor total do DARF, pois,
por exemplo, pode ter sido feito pagamento maior que o devido e o contribuinte
já ter usado esse valor pago a maior para compensar/amortizar débitos de outros
períodos de apuração. Analisando-se as planilhas apresentadas pela contribuinte
verifica-se que, em vários pagamentos, o valor pago considerado é divergente do
valor validado pelo sistema. Às fls. 1.341 a 1.358 foram juntadas cópias das telas
de sistemas onde estão demonstrados os valores validados, considerados pela
RFB no cálculo de apuração do crédito, que estão divergentes dos constantes nas
planilhas de cálculo apresentadas pela contribuinte.
16. Os Demonstrativos de Pagamentos às fls. 1.359 a 1.366 contêm,
discriminadamente, por período de apuração, os valores considerados pagos para
o PIS, referente aos períodos de apuração de mar/2000 a novembro/2002, e para
a COFINS, referentes aos períodos de apuração de mar/2000 a janeiro/2004.
17. Foi efetuado o encontro de contas entre os valores pagos e os devidos dos
respectivos períodos de apuração, e, posteriormente, atualizados pela SELIC, os
saldos dos pagamentos em que os valores pagos foram superiores aos valores
devidos, apurando-se o crédito de PIS, no valor de R$ 45.924,81, atualizado até
30/09/2007 e de COFINS, no valor de R$ 343.132,51, atualizado até 30/11/2006.
Ver Demonstrativos de Saldos de Pagamentos (fls. 1.367 a 1.372).
Às fls. 1.373 a 1.406 foram juntados os Demonstrativos das Vinculações efetuadas
entre os débitos e os créditos apurados.
18. A contribuinte transmitiu, além de Declarações de Compensação (DCOMP),
Pedidos Eletrônicos de Restituição (PER), com lastro no crédito em análise (fls.
02 a 67).
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
6
19. Entretanto, a decisão judicial transitada em julgado apenas declarou a
inconstitucionalidade do art. 3o § 1o da Lei no 9.718/98, sem mencionar a
possibilidade de compensação ou restituição administrativa.
20. Como já explicado anteriormente, a sentença transitada em julgado no
Mandado de Segurança em análise possui natureza mandamental e executiva,
constituindo-se, portanto, em título judicial passível de execução via precatório,
conforme art. 100, caput, da Constituição Federal de 1988, ou, alternativamente,
possibilita a compensação do indébito com créditos tributários, com fundamento
no caput do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação
que lhe foi dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que se
transcreve (respaldada nos arts. 170 e 170-A do CTN):
...
21. Diferentemente da compensação, inexiste lei autorizadora de restituição, na
via administrativa, de indébito reconhecido na esfera judicial. Assim, é de se
entender que o art. 100 da Constituição Federal de 1988 não permite a execução
de sentença por forma diferente do precatório. Portanto, nas hipóteses em que a
sentença judicial transitada em julgado conferir à contribuinte um título executivo
judicial, esta poderá optar pela compensação ou pela restituição via precatório,
não sendo possível a restituição administrativa.
22. Ante o exposto e com base no artigo 295 do Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de 2010, publicada no DOU
de 23 de dezembro de 2010, o artigo 165 da Lei no 5172/66 (CTN) e a Legislação
do Imposto de Renda, PROPONHO O INDEFERIMENTO dos Pedidos de Restituição
transmitidos (fls. 02 a 05 e 54), porém, PROPONHO O RECONHECIMENTO PARCIAL
DO DIREITO CREDITÓRIO objeto da ação judicial no 99.1801497-0, no valor de R$
R$ 45.924,81 (quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e
um centavos), atualizado até 30/09/2007, referente à contribuição para o PIS e no
valor de R$ 343.132,51(trezentos e quarenta e três mil, cento e trinta e dois reais
e cinquenta e um centavos), atualizado até 30/11/2006, referente à COFINS.
Ainda, PROPONHO A HOMOLOGAÇÃO das compensações dos débitos constantes
nas DCOMPs analisadas às fls. 06 a 53 e 55 a 67, até o limite do valor do crédito
ora reconhecido e PROPONHO A NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações dos
débitos que ultrapassarem o limite. Informo ainda que, conforme cópias das telas
extraídas do sistema de controle de crédito às fls. 1.407 a 1.410, as DCOMPs
relacionadas foram admitidas. Logo, não foi constatada a situação de “DCOMP
não declarada”, conforme hipóteses elencadas no § 3o do art. 74 da Lei 9.430/96.
23. À consideração superior.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 1415, houve reconhecimento do crédito e
homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.
Tendo em vista a autorização contida no artigo 295, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 587, de 21
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
7
de dezembro de 2010, publicada no DOU de 23 de dezembro de 2010, e com base
no Parecer DRF/NHO/Seort no 045/2011 que aprovo, INDEFIRO os Pedidos de
Restituição transmitidos, porém, RECONHEÇO PARCIALMENTE O DIREITO
CREDITÓRIO, em favor do interessado, nos termos do artigo 165 da Lei no 5172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN) e da Legislação do
Imposto de Renda, no valor de R$ R$ 45.924,81 (quarenta e cinco mil, novecentos
e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), atualizado até 30/09/2007,
referente à contribuição para o PIS e no valor de R$ 343.132,51(trezentos e
quarenta e três mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos),
atualizado até 30/11/2006, referente à COFINS. Ainda, HOMOLOGO A
COMPENSAÇÃO dos débitos constantes nas DCOMPs analisadas às fls. 06 a 53; 55
a 67, até o limite do valor do crédito ora reconhecido e NÃO HOMOLOGO a
compensação dos débitos que ultrapassarem o limite.
No Despacho de fls. 1459 foi indicado o resultado de apreciação de cada PER-
DCOMP:
(...)
Cientificada por via postal em 20/12/2011 (fls. 1463/1464), a Interessada
apresentou, em 19/12/2012, Manifestação de Inconformidade de fls. 1466/1476,
acompanhada de documentos, com as razões a seguir sintetizadas.
Ao expor os fatos assevera que: a não homologação de parte da compensação foi
fundamentada no entendimento de que o Mandado de Segurança “não produz
efeitos pretéritos em relação aos pagamentos efetuados anteriormente ao
ajuizamento da ação”, assim só poderia ser homologada a compensação dos
valores pagos após a impetração do mandamus, além de que a base de cálculo
das receitas operacionais da empresa, que consta na planilha de demonstração do
crédito pleiteado, não condiz com os valores apurados pelo fisco através
balancetes da empresa.
A título do Direito questiona a divergência na base de cálculo do tributo, expondo
que:
- analisando a planilha de demonstração do crédito pleiteado (fls. 78 à 84 do
presente processo administrativo) se nota que as diferenças referidas pela
fiscalização são relativas a receitas operacionais, que não são objeto do Pedido de
Restituição, não influindo no montante restituível à ora manifestante, - as receitas
operacionais não foram consideradas para o cálculo do montante do crédito,
posto que a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei no
9.718/98, que ensejou o direito creditório pleiteado, afastou somente a
tributação do PIS/COFINS sobre as receitas não operacionais.
- não há que se pensar na compensação, de “ofício”, dos créditos pleiteados pela
empresa com eventuais débitos relativos às receitas operacionais da época,
apontados pela fiscalização no Demonstrativo de Apuração de Débitos de fls.
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
8
1334 a 1340, em face do decurso do lapso quinquenal sem que houvesse
lançamento do tributo.
- ... a fiscalização restringiu a restituição dos créditos da ora manifestante em
razão do seu entendimento de que houve divergência na apuração do PIS e
COFINS devido em razão das receitas operacionais. Data vênia, mas se a
fiscalização entende que houve tributação a menor a título de PIS e COFINS
operacional, deveria então realizar o lançamento deste valor. Entrementes, tal
lançamento deveria respeitar o prazo de 05 (cinco) anos, há muito transcorrido,
aplicando-se, neste caso, a decadência deste lançamento que ocorreu por via
transversa no presente caso;
- mesmo que fosse possível o lançamento, de qualquer sorte, deveria ocorrer em
auto de infração, e não através de uma compensação de ofício, como ocorreu no
caso em tela, em que sequer há uma expressa menção de que se está reduzindo o
crédito a ser restituído, a título de PIS e COFINS não operacional/não
faturamento, apenas fazendo menção às divergências que estariam na planilha,
sendo que estas não se referem aos valores de PIS e COFINS outras receitas, mas
sim às receitas operacionais.
- o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) vem afastando tais
compensações “de ofício”;
Reporta-se a planilha em que lançados todas as rubricas de receitas não
operacionais que foram objeto do pedido de restituição, alegando ter solicitado
corretamente o crédito e que ainda teria um saldo de R$ 22.886,26.
Argumenta também que não confere a informação, da decisão impugnada, de
que as bases do PIS e da COFINS são diferentes. As bases são as mesmas, como
não poderia deixar de ser, sendo que pela conferência que se apresenta,
demonstra-se que não apenas o seu crédito confere, como, ainda, teria um saldo
credor a maior de vinte e dois mil reais.
A título de Efeitos do Mandado de Segurança Impetrado, assevera que cinge-se a
controvérsia aos efeitos da decisão proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 99.1801497-0, que declarou inconstitucional o art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718/98, conforme restou consignado no dispositivo do Recurso Extraordinário,
que assim reproduz:

Discorda da interpretação feita no Despacho Decisório quanto à Súmula 271 do
STF, argumentando que:
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
9
A medida judicial teve por objeto a declaração de inconstitucionalidade da
referida lei, para posterior compensação na forma do art. 74 da Lei 9.430/96. O
que não implicou em utilização do Mandado de Segurança para fins de execução
dos valores pagos indevidamente, mesmo porque este tratou de matéria
eminentemente de direito, para que fossem afastados os óbices impostos pelo
Fisco para o aproveitamento dos valores.
Declarada a inconstitucionalidade da lei e, consequentemente, que os valores
pagos em atendimento a mesma são indevidos, fica reconhecida a possibilidade
de o contribuinte reaver os valores na forma de compensação na via
administrativa, como requerido pela ora manifestante. Este entendimento foi,
inclusive, objeto de recente súmula do Superior Tribunal de Justiça, que
menciona:

O aproveitamento dos valores pagos indevidamente ocorreu na forma
administrativa, após o Poder Judiciário ter reconhecido que tais valores haviam
sido pagos indevidamente, posto que, somente após a declaração do direito é que
ocorreu a compensação, não mais na esfera judicial, mas na via administrativa.
Dessa forma, o que se pretendeu a impetração do Mandado de Segurança foi o
reconhecimento do direito do contribuinte e não um pleito de restituição no
próprio processo judicial.
Observem que em nenhum momento a manifestante pleiteou a cobrança dos
valores no próprio processo judicial, tanto que tal procedimento, por óbvio,
implicaria em ofensa à Súmula no 269 do STF. A procedência no mandamus
viabiliza que o contribuinte possa apurar, em procedimento apartado e
administrativo tais valores que foram indevidamente recolhidos, para que
proceda, como exposto, em autos apartados e no âmbito administrativo a
pedidos de compensação, como no caso em apreço. Tal não implica em uma
execução de repetição de indébito no processo do mandado de segurança, tratase
de atos totalmente distintos.
Justamente pelo exposto que, após o trânsito em julgado na medida judicial, a
contribuinte postulou a compensação dos créditos junto à receita Federal do
Brasil, sendo facultado à fiscalização avaliar a correção do acerto de contas
realizado. Esta é mais uma diferença, pois caso a empresa almejasse utilizar o
mandado de segurança como forma de execução no processo, teria de liquidar,
perante o próprio Poder Judiciário, os valores que entendesse devidos, e
discutilos no mesmo, para obter a homologação judicial da liquidação dos valores
com seu posterior pagamento, não sendo o caso em tela, pois a empresa o fez de
forma bem diversa, liquidando individualmente pela habilitação, e submetendose
ao crivo da avaliação da própria Receita Federal do Brasil. Veja-se que se tratam
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
10
de procedimentos muito diversos, de natureza jurídica exponencialmente
opostas, razão pela qual não subsiste, data vênia, o entendimento firmado no
despacho decisório ora em questão.
Assim, pode-se concluir que a homologação das compensações, objeto do
presente processo administrativo, longe está de ofender as Súmulas no 269 e 271
do Supremo Tribunal Federal, ao revés, está a respeitá-las.
Nesse sentido, também, temos a súmula no 213 do STJ, a qual dispõe no sentido
apenas de compensação, como até aqui exposto:
“SÚMULA 213 STJ: O mandado de segurança constitui ação adequada para a
declaração do direito à compensação tributária”.
Menciona julgado do STJ no qual destaca:

E continua expondo que:
no caso concreto, como se observa dos documentos os quais geraram o despacho
decisório em comento, a manifestante procedeu a atos administrativos
totalmente diversos, liquidando e buscando seu direito patrimonial na via
administrativa, submetendo-se ao crivo da fiscalização quanto aos valores e a
forma de aproveitamento, e não pela via judicial de liquidação e requerimento de
pagamento, o qual, por lógica, e como bem demonstrado, somente caberia em
uma via ordinária com sua posterior execução, procedimento este que está longe
da forma empregada pela ora manifestante.
Finaliza formulando pedido de recebimento da Manifestação de Inconformidade e
de reforma do Despacho Decisório com homologação integral das compensações
declaradas nos PER/DCOMP que assim identifica:
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
11

E, ainda, assim identifica os documentos que instruem a Manifestação de
Inconformidade (fls. 1477):
(...)
Segue excerto da planilha de fls. 1489 apresentada como Doc 3:

A decisão recorrida reconheceu em parte o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 14-89.498 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 14-89.498 - 11a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 11 de dezembro de 2018
Processo 11065.724962/2011-81
Interessado CONSERVAS ODERICH S/A.
CNPJ/CPF 97.191.902/0001-94
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INDÉBITO. AÇÃO JUDICIAL.
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
12
Apresentada Declaração de Compensação com crédito originado de ação judicial,
injustificável a pretensão da Interessada de não se submeter aos efeitos do tipo
de ação proposta, previstos em Súmula Judicial, em relação a aspectos ausentes
da discussão e da decisão transitada em julgado.
DESPACHO DECISÓRIO. MOTIVAÇÃO SUPERADA.
Verificado equívoco na data considerada na decisão recorrida como de
impetração de Mandado de Segurança, restando superada a motivação preliminar
de não reconhecimento de parte do direito creditório, cumpre a análise pela
autoridade jurisdicionante dessa parcela do crédito e sua compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/02/1999 a
30/11/2002 INDÉBITO. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
Não se confunde com compensação de ofício o procedimento de, em razão do
afastamento do parágrafo 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, calcular o
indébito mediante a consideração do valor de receitas operacionais como base de
cálculo da contribuição devida em cada período em confronto com a amortização
daquele próprio período de apuração.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
INDÉBITO. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
Não se confunde com compensação de ofício o procedimento de, em razão do
afastamento do parágrafo 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, calcular o
indébito mediante a consideração do valor de receitas operacionais como base de
cálculo da contribuição devida em cada período em confronto com a amortização
daquele próprio período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Aguardando Nova Decisão

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário, reproduzindo em síntese,
os mesmos argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
13
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP que
julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e
reconheceu o direito creditório em parte.
Mérito
1. Da não aplicabilidade da súmula 271 do STF ao caso / Da possibilidade de
habilitação dos créditos anteriores à impetração do mandamus
Aduz a Recorrente acerca da não aplicabilidade da súmula 271 do STF:
(...) resta clara a inaplicabilidade da Súmula 271 do STF ao presente caso, estando
o procedimento adotado pelo contribuinte em consonância com a legislação
tributária e jurisprudência pátria, uma vez que permitida a compensação de
créditos tributários ainda não atingidos pela prescrição, não implicando em
concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração.
Dessa forma, pode-se inferir que, no presente caso, como referido no próprio
relatório do acórdão ora recorrido e na certidão nele colacionada, o contribuinte
se valeu de Mandado de Segurança com o objetivo de que fosse declarada
inconstitucional a modificação da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos
do art. 3o, §1o, da Lei 9.718/1998, para posterior compensação na forma do art.
74 da Lei 9.430/96.
Disso, depreende-se que o Mandado de Segurança não foi impetrado visando
execução de valores pagos indevidamente, mas tratou apenas de matéria
eminentemente de direito.
Declarada a inconstitucionalidade da lei e, consequentemente, que os valores
pagos em atendimento a mesma são indevidos, fica reconhecida a possibilidade
de o contribuinte reaver os valores na forma de compensação na via
administrativa, como requerido pela Recorrente.
Este entendimento é, inclusive, objeto de súmula do Superior Tribunal de Justiça,
vejamos:
Súmula 461/STJ O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou
por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado.
A tentativa do aproveitamento dos valores pagos indevidamente ocorreu na
forma administrativa, após o Poder Judiciário ter reconhecido que tais valores
haviam sido pagos indevidamente, posto que, somente após a declaração do
direito é que ocorreu a compensação, não mais na esfera judicial, mas na via
administrativa.
Dessa forma, o que se pretendeu com a impetração do Mandado de Segurança foi
o reconhecimento do direito do contribuinte e não um pleito de restituição no
próprio processo judicial.
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
14
Observem que em nenhum momento a Recorrente pleiteou a cobrança dos
valores no próprio processo judicial, tanto que tal procedimento, por óbvio,
implicaria em ofensa à Súmula no 269 do STF.
A procedência no mandamus viabiliza que o contribuinte possa apurar, em
procedimento apartado e administrativo tais valores que foram indevidamente
recolhidos, para que proceda, como exposto, em autos apartados e no âmbito
administrativo a pedidos de compensação, como no caso em apreço. Tal não
implica em uma execução de repetição de indébito no processo do mandado de
segurança, tratam-se de atos totalmente distintos.
Justamente pelo exposto que, após o trânsito em julgado da medida judicial, a
contribuinte postulou a compensação dos créditos junto à Receita Federal do
Brasil, sendo facultado à fiscalização avaliar a correção do acerto de contas
realizado.
Esta é mais uma diferença, pois caso a empresa almejasse utilizar o mandado de
segurança como forma de execução no processo, teria de liquidar, perante o
próprio Poder Judiciário, os valores que entendesse devidos, e discuti-los no
mesmo, para obter a homologação judicial da liquidação dos valores com seu
posterior pagamento, não sendo o caso em tela, pois a empresa o fez de forma
bem diversa, liquidando individualmente pela habilitação, e submetendo-se ao
crivo da avaliação da própria Receita Federal do Brasil.
Súmula 269 STF: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de
cobrança.” Veja-se que se tratam de procedimentos diversos, de natureza jurídica
exponencialmente opostas, razão pela qual não subsiste, data vênia, o
entendimento firmado no acórdão recorrido.
Assim, a homologação das compensações, objeto do presente processo
administrativo, longe está de ofender as Súmulas no 269 e 271 do Supremo
Tribunal Federal, ao revés, está a respeitá-las.
Do acima disposto, pode-se concluir que consequência lógica da legislação
tributária é que não se pode discutir/cobrar valores através de mandado de
segurança, apenas aproveitar valores via compensação.

Alega sobre a possibilidade de habilitação dos créditos anteriores à impetração do
mandamus:
Assim sendo, tendo em vista a legitimidade dos créditos pleiteados pela ora
Recorrente, com fulcro me decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal
Federal reconhecimento a inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo do PIS e da COFINS promovida pelo §1o do art. 3o da Lei 9.718/98,
evidente que todos os valores recolhidos pela Contribuinte em decorrência do
dispositivo ora inconstitucional, caracteriza-se como pagamento indevido,
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
15
possibilitando a habilitação do crédito e a compensação dos valores
indevidamente pagos, desde a publicação do dispositivo inconstitucional.
Nesta seara, há de se referir que o art. 168, inciso I, c/c art. 165, ambos do CTN e
abaixo transcritos, é claro em prever que o prazo para se repetir valor pago
indevidamente ou a maior é de 5 (cinco) anos, a contar a extinção do crédito
tributário, e, assim, o tributo pago indevidamente ou a maior em março de 1999,
poderia ser pleiteado até março de 2004.
Vejamos:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
(...)Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (grifo nosso)
O fato de o Mandado de Segurança ter sido impetrado em março de 1999, não
implica na impossibilidade de a Contribuinte aproveitar os créditos decorrentes
do pagamento indevido havido anteriormente ao Mandamus, via compensação,
respeitado o prazo cinco de anos, previsto nos dispositivos supra colacionados.
Ora, impedir a compensação destes créditos implicaria em locupletamento do
Estado, na medida em que o direito creditório decorre da inconstitucionalidade da
norma desde a sua constituição, o que implica dizer que todo o valor pago pela
Contribuinte, em decorrência do alargamento indevido da base de cálculo das
contribuições sociais promovida pela lei declarada inconstitucional, fora indevido.
Não restam dúvidas de que a Recorrente não só possui o direito de compensar os
valores recolhidos a título de PIS e COFINS desde o momento da impetração do
mandado de segurança, como também teria o direito de compensar valores
recolhidos indevidamente em períodos anteriores a este, desde que dentro do
prazo prescricional, o qual atinge, inclusive, a publicação do dispositivo declarado
inconstitucional.
Observa-se, assim, que o pressuposto empregado na decisão combatida, emprega
dispositivos os quais tratam de procedimentos adotados perante o Poder
Judiciário, ou seja, caso a empresa almejasse discutir e pleitear em via de
mandado de segurança repetição de indébito, bem como utiliza essa
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
16
argumentação para restringir o direito creditório da Contribuinte no tempo, o que
não se sustenta.
Isto porque, uma vez que, repisa-se, o mandamus não foi utilizado para fins de
buscar efeitos patrimoniais quaisquer, muito menos pretéritos, mas sim para
declarar a inconstitucionalidade da norma então vigente, a qual, consequentemente, uma vez declarada inconstitucional, implica no
reconhecimento de que os recolhimentos havidos decorrentes desta,
caracterizam-se como pagamentos indevidos, enseja a possibilidade de
requerimento de habilitação de crédito e posterior compensação.
Repisa-se, a Recorrente procedeu a habilitação do crédito de forma correta, em
conformidade com a legislação vigente à época, submetendo-se ao crivo da
fiscalização quanto aos valores e a forma de aproveitamento, motivo pelo qual,
uma vez habilitado o crédito, este pode ser objeto de compensação, tal e qual
como requerido pela Contribuinte.

Sustenta a DRJ:
Não consta, do pedido refletido na Certidão, referência alguma ao período para o
qual a Impetrante pretendeu exonerar-se da obrigatoriedade de recolher PIS e
COFINS com as inovações da Lei no 9.718, de 1998. E, em sua Manifestação de
Inconformidade, nada comprova a Interessada no sentido de que tenha sido
objeto da discussão e de decisão judicial o período de abrangência da ilegalidade
discutida judicialmente.
Nessas circunstâncias, ausente especificação no título judicial do período de
abrangência do indébito discutido, bem como não comprovada pela Interessada
que a questão do período e de prazos foi discutida no âmbito da ação judicial, não
se identifica motivação para afastar o entendimento fiscal de aplicação da Súmula
271 do STF no sentido de que Concessão de mandado de segurança não produz
efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser
reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Porém, reconhece a DRJ o período inicial do indébito como 08/03/1999, nos
seguintes termos:
Assim, pelo próprio fundamento indicado no Parecer Fiscal de desconsiderar
pagamentos anteriormente à data da impetração do Mandado de Segurança, o
período de cálculo do indébito teria início em relação a pagamentos a partir de
08/03/1999, sendo necessária nova Decisão da autoridade da DRF acerca da
questão, pois a delimitação do Processo 11065.724962/2011-81 Acórdão n.o 14-
89.498 DRJ/RPO Fls. 17 17 período inicial considerado para indébito no Parecer
Fiscal se mostra discrepante do fundamento nele apontado.

Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
17
Pois bem, dito isto, da análise dos autos verifica-se que a Súmula n° 271 do STF tem
como suporte a decisão proferida no Agravo em Mandado de Segurança no 31.690, relator
Ministro Celso de Mello, 2a Turma, julgado em 11/02/2014, cujo teor encontra-se identificado no
sítio do Supremo Tribunal Federal (STF) nos seguintes termos:
Impossibilidade de produzir efeitos patrimoniais retroativos em mandado de
segurança Há a considerar, ainda, no que concerne ao pedido de concessão de
"efeito retroativo a dezembro de 2011" ao benefício previdenciário ora
questionado, que o entendimento consagrado pela jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que se mostra plenamente viável a utilização do
mandado de segurança para veicular pretensão de conteúdo patrimonial, desde
que a reparação pecuniária vindicada abranja período situado entre a data da
impetração do "writ" e aquela em que se der o efetivo cumprimento da ordem
mandamental. Isso significa, portanto, que efeitos patrimoniais produzidos em
momento que precede a data da impetração do mandado de segurança não são
alcançados pela decisão que o concede, tal como prescreve a Lei 12.016/2009,
cujo art. 14, § 4o, impõe essa limitação de ordem temporal ao destacar que "O
pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença
concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta
ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente
às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial". Na
realidade, essa regra legal, que constitui reprodução do que se continha na Lei
5.029/1966 (art. 1o), nada mais reflete senão diretriz jurisprudencial
consubstanciada na Súmula 271 desta Suprema Corte, (...)2 . (destaques nossos)

Da leitura da decisão proferida no Agravo em Mandado de Segurança no 31.690
supracitada, conclui-se que o entendimento adotado pela DRJ acerca do alcance da súmula 271
tem suporte na jurisprudência do STF.
Entretanto, destaque-se que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
julgamento do EREsp no 1.770.495/RS unificou o entendimento entre as turmas de direito público
do Tribunal e admitiu a possibilidade de serem compensados os tributos pagos indevidamente
antes da impetração do mandado de segurança que reconheceu o direito à compensação, desde
que ainda não atingidos pela prescrição, a saber:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.770.495 - RS (2018/0258035-
7)RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA EMBARGANTE : INDUSTRIA DE
VINAGRES PRINZ LTDA ADVOGADOS : RAFAEL FERREIRA DIEHL E OUTRO(S) -
RS040911 ALEXANDRE EIRAS DOS SANTOS - RS088840 FELIPE CORNELY -
RS089506 JONATHAN ÁLEX KRZYZANIAK - RS092898 EMBARGADO : ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL PROCURADOR : LUIS CARLOS KOTHE HAGEMANN E
OUTRO(S) - RS049394 EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
18
SEGURANÇA. DIREITO À COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO. SÚMULA 213 DO STJ.
VALORES RECOLHIDOS ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO NÃO ATINGIDOS PELA
PRESCRIÇÃO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O provimento alcançado em mandado de segurança que visa exclusivamente a
declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ,
tem efeitos exclusivamente prospectivos, os quais somente serão sentidos
posteriormente ao trânsito em julgado, quando da realização do efetivo encontro
de contas, o qual está sujeito à fiscalização pela Administração Tributária.
2. O reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos
anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em
produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto
que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte,
provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de
determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte
e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente
ao impetrante.
3. Esta Corte Superior orienta que a impetração de mandado de segurança
interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de
indébito, entendimento esse que, pela mesma ratio decidendi, permite concluir
que tal interrupção também se opera para fins do exercício do direito à
compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa, de sorte que,
quando do encontro de contas, o contribuinte poderá aproveitar o valor referente
a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração.
4. Embargos de divergência providos.

O posicionamento de ambas as turmas do STJ soluciona a questão controvertida
nos autos e está em dissonância frontal com o posicionamento adotado pela DRJ. Veja-se que a
interpretação das turmas do STJ — além de se aproximar de uma interpretação autêntica, no
sentido técnico do termo —, mesmo que não seja vinculante, reflete um entendimento
aprofundado do sistema jurídico.
Assim, considerando que a impetração de mandado de segurança interrompe o
prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de indébito, entendimento esse que,
pela mesma ratio decidendi, permite concluir que tal interrupção também se opera para fins do
exercício do direito à compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa, de sorte
que, quando do encontro de contas, o contribuinte poderá aproveitar o valor referente a indébitos
recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração, conforme entendimento do STJ, de
fato possui a Recorrente o direito de compensar os valores recolhidos a título de PIS e COFINS
desde o momento da impetração do mandado de segurança, como também tem o direito de
compensar valores recolhidos indevidamente em períodos anteriores a este, no caso dos autos o
período de fevereiro de 1999.
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
19
Nesse sentido, a Câmara Superior deste Conselho já se manifestou, a saber:
Acórdão (9303-015.990)
Número do Processo 11020.721112/2010-66
Contribuinte RIO GRANDE ENERGIA SA
Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão 12/09/2024
Relator(a)VINICIUS GUIMARAES No
Acórdão 9303-015.990 Tributo / Matéria Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente Vinicius Guimaraes – Relator Assinado Digitalmente Regis
Xavier Holanda – Presidente Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes,
Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas
Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Ementa(s)Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004 MANDADO DE
SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO
ANOS DA PROPOSITURA.
O STJ já consolidou entendimento no sentido de que o mandado de segurança
constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação do
indébito recolhido em período anterior à impetração, observado o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do
ajuizamento da ação mandamental.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/02/1999 a
30/11/2002 MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO
PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS DA PROPOSITURA.
O STJ já consolidou entendimento no sentido de que o mandado de segurança
constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação do
indébito recolhido em período anterior à impetração, observado o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do
ajuizamento da ação mandamental.

2. Da divergência da base de cálculo das contribuições para o PIS e a Cofins
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
20
Aduz a Recorrente divergência da base de cálculo das contribuições para o PIS e a
Cofins:
Cumpre repisar que as divergências entre os cálculos realizados pela fiscalização e
pela contribuinte para apurar o valor do crédito a ser compensado, decorre de
interpretação em relação a forma de apuração a qual, estranhamente, resulta em
valores que não parecem se assemelhar.
As divergências referentes às bases de cálculo constantes nas planilhas anexas às
fls. 78 a 83 são relativas a receitas operacionais, que não são objeto do Pedido de
Restituição, não influindo no montante do crédito pleiteado pela Contribuinte.
Veja-se que o pleito decorre da declaração de inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo das contribuições sociais. Ou seja, decorre do fato
de as receitas não operacionais terem sido igualmente tributadas por PIS e
COFINS, às alíquotas, respectivamente, de 0,65% e 3%.
A alegação constante no acórdão recorrido, no sentido de que não há
“determinação alguma no sentido de reconhecimento de direito creditório
mediante a aplicação de alíquota sobre receitas não operacionais”, não se
sustenta. Isso porque, a ora Recorrente não vislumbra o reconhecimento de
direito creditório em decorrência das receitas havidas, mas sim em reaver o valor
decorrente da tributação destas pelas alíquotas referidas.
Ou seja, se as receitas não operacionais foram tributadas indevidamente às
alíquotas de 0,65% e 3%, por óbvio, o crédito decorrente do pagamento indevido
deve corresponder ao mesmo valor, ou seja, ter como base as receitas não
operacionais indevidamente tributadas e o percentual indevidamente aplicado,
exatamente como demonstrou e esclareceu a ora Recorrente na Manifestação
apresentada, que não foi reconhecido pelo acórdão recorrido.

Porém, razão também não lhe assiste, assim, por entender que a decisão proferida
pela instância a quo em relação a matéria seguiu o rumo correto, utilizo sua razão de decidir como
se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:
Outro ponto questionado na Manifestação de Inconformidade refere-se ao
cálculo para apuração do crédito. Depreende-se das alegações da Manifestante,
em síntese, que pagamentos que deveriam originar créditos teriam sido utilizados
para amortizar débitos que não foram objeto de lançamento.
Entretanto, não se identifica tal ocorrência no procedimento de cálculo descrito
pela Fiscalização em seu Parecer, como adiante analisado.
Ao descrever a apuração do crédito, a autoridade da DRF, expõe ter constatado
que: (Fl. 1413)13. Os valores devidos de PIS e de COFINS calculados pela
contribuinte foram confrontados com os valores obtidos quando aplicadas as
alíquotas de 0,65% e 3% sobre o faturamento mensal recomposto, tal como
definido pela decisão judicial, obtido através dos Balancetes Mensais, não tendo
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
21
sido encontradas divergências significativas nos valores devidos de COFINS.
Entretanto, as bases de cálculo informadas na planilha de demonstração do
crédito pleiteado de PIS divergem, na maioria dos meses, dos faturamentos
apurados através dos Balancetes Mensais apresentados. Os valores devidos de
COFINS e de PIS encontram-se discriminados por período de apuração nos
Demonstrativos de Apuração de Débitos (fls. 1.334 a 1.340).
Reporta-se a valores pagos, compensados ou oriundos de depósitos judiciais
convertidos em renda da União que foram obtidos nos sistemas da Receita
Federal do Brasil (RFB), com os códigos nos 8109 e 7460 (PIS), 2172 e 7498
(COFINS), ressaltando que:
15. Cabe ressaltar que o valor considerado como pago é o valor validado no
sistema, o que, ocasionalmente, não corresponde ao valor total do DARF, pois,
por exemplo, pode ter sido feito pagamento maior que o devido e o contribuinte
já ter usado esse valor pago a maior para compensar/amortizar débitos de outros
períodos de apuração. Analisando-se as planilhas apresentadas pela contribuinte
verifica-se que, em vários pagamentos, o valor pago considerado é divergente do
valor validado pelo sistema. Às fls. 1.341 a 1.358 foram juntadas cópias das telas
de sistemas onde estão demonstrados os valores validados, considerados pela
RFB no cálculo de apuração do crédito, que estão divergentes dos constantes nas
planilhas de cálculo apresentadas pela contribuinte.
E, fazendo referência a Demonstrativos de Pagamentos às fls. 1.359 a 1.366 a
Fiscalização apurou o valor do crédito reconhecido decorrente de valores
considerados pagos para o PIS, referente aos períodos de apuração de mar/2000
a novembro/2002, e para a COFINS, referentes aos períodos de apuração de
mar/2000 a janeiro/2004. Esclarece ter efetuado o encontro de contas entre os
valores pagos e os devidos dos respectivos períodos de apuração, e,
posteriormente, atualizados pela SELIC, os saldos dos pagamentos em que os
valores pagos foram superiores aos valores devidos, apurando-se o crédito de PIS,
no valor de R$ 45.924,81, atualizado até 30/09/2007 e de COFINS, no valor de R$
343.132,51, atualizado até 30/11/2006 e reporta-se a Demonstrativos de Saldos
de Pagamentos (fls. 1.367 a 1.372). Às fls. 1.373 a 1.406 foram juntados os
Demonstrativos das Vinculações efetuadas entre os débitos e os créditos
apurados.
Do exposto, depreende-se que a autoridade da DRF, verificando os Balancetes
Mensais apresentados em atendimento a intimação, constatou que as bases de
cálculo da COFINS definidas pela decisão judicial (receitas operacionais) são
equivalentes àquelas indicadas pela própria contribuinte em sua planilha de fls. 78
e seguintes. E, em função de tais bases de cálculo, apurou os valores devidos das
contribuições e confrontou-os com as amortizações encontradas (pagamentos,
compensação, depósitos convertidos em renda), apurando os saldos remanescentes.
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
22
A título de exemplo, tem-se para os meses de março/2000 a junho/2000, os
seguintes elementos:

Demonstrativos da Fiscalização fls. 1334, em que se observa que as bases de
cálculo de Cofins apontadas coincidem com aquelas indicadas pela própria
contribuinte:

Pagamentos (FLS. 1359), observando-se que descreve a Fiscalização ter
considerado os valores validados pelo sistema:
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
23

Observe-se, a título de exemplo, que, para o mês de referência abril/2000, a
contribuinte aponta saldo de crédito de Cofins a seu favor no valor originário de
R$ 10.142,16 (fls. 79), valor coincidente com o crédito (saldo de pagamento)
admitido pela autoridade da DRF (fls. 1367).
Tomando como outro exemplo o mês de referência março/2000, observase que
para esse período, a contribuinte aponta débito de Cofins de R$ 188.075,08 (igual
àquele considerado pela Fiscalização – fls. 1334) vinculado a compensação e
depósitos (R$ 125.384,09; R$ 62.690,99 e R$ 9.047,15 – fls. 78) que totalizam R$
197.122,23, ensejando indicação pela contribuinte de pagamento a maior de
9.047,15 (fls.78) (= R$ 197.122,23 – R$ 188.075,08).
Dessas vinculações a Fiscalização admitiu os depósitos de R$ 62.690,99 e R$
9.047,15 e as parcelas validadas de compensação de R$ 54.494,38 e R$ 45.377,26
(fls.
1341 e 1359), que totalizam R$ 171.609,78:
pesquisa de fls. 1341:
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
24

Vê-se que a pesquisa acima aponta saldo (sobra) de R$ 25.512,45 e para situações
como essa, como já mencionado, ressalta a Fiscalização, no item 15 de seu
Parecer, que o valor considerado como pago é o valor validado no sistema [R$
45.377,26 + R$ 54.494,38], o que, ocasionalmente, não corresponde ao valor total
do DARF [R$ 70.889,71], pois, por exemplo, pode ter sido feito pagamento maior
que o devido e o contribuinte já ter usado esse valor pago a maior para
compensar/amortizar débitos de outros períodos de apuração.
E, acerca dessas “sobras” a Interessada nada menciona especificamente nem
comprova que estariam disponíveis.
Em consequência, para o exemplo acima, não restou crédito de Cofins apurado a
favor da contribuinte para março/2000, como se vê do demonstrativo de saldos
de pagamentos de fls. 1367/1371 (excerto a seguir):

Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
25
Observa-se, ainda, que, apesar das vinculações admitidas para referência tomada
como exemplo de março/2000 totalizarem valor inferior ao débito apurado para o
período e, em consequência, não ter sido apurado crédito a favor da contribuinte
no citado período, os demonstrativos não apontam utilização de crédito de outro
período para abater débito remanescente de março/2000, como se vê dos saldos
de pagamentos indicados às fls.
1367/1372 e parcialmente reproduzido acima.
Também o demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos de fls.
1373/1406 (abaixo reproduzido parcialmente) que acompanha o Parecer Fiscal
evidencia que a amortização (pagamento, depósito, compensação validada)
relativa a cada Período de Apuração foi utilizada apenas para o débito do mesmo
período de apuração.
Injustificável, portanto, a alegação de que teria ocorrido compensação de ofício
sem que tivesse havido constituição do crédito tributário por Auto de Infração.

Quanto às bases de cálculo da contribuição ao PIS devida, descreve a Fiscalização
que, distintamente do que verificado em relação a COFINS, as bases de cálculo
informadas na planilha de demonstração do crédito pleiteado de PIS divergem, na
maioria dos meses, dos faturamentos apurados através dos Balancetes Mensais
apresentados.
Com efeito, de fl. 83 e seguintes, consta planilha apresentada pela contribuinte
em atendimento à Fiscalização apontando bases de cálculo do PIS pouco
diferentes daquelas apontadas para a COFINS:
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
26

E, para tal diferença, nenhum esclarecimento foi apresentado. Pelo contrário, em
sua Manifestação de Inconformidade, a Interessada nega a constatação fiscal(a
qual, contudo está evidenciada nas próprias planilhas da contribuinte) e afirma
que as bases são as mesmas, como não poderia deixar de ser.
Com efeito, de acordo com o art. 2o da Lei no 9.718, de 1998, a base de cálculo da
contribuição ao PIS é a mesma da Cofins, sendo que a decisão judicial afastou
apenas o alargamento da base de cálculo previsto no § 1o do art. 3o da mesma
Lei.
Em consequência, no cálculo do crédito a autoridade da DRF apurou como
devidos os valores de contribuição ao PIS à alíquota de 0,65% sobre as mesmas
bases de cálculo da COFINS, constituídas pelas receitas operacionais. E utilizou o
mesmo procedimento já mencionado acima para apurar o correspondente
crédito, qual seja, aplicou as alíquotas das contribuições sobre a base de cálculo
formada apenas por receitas operacionais para apurar os valores devidos e
comparou com os valores amortizados (validados) obtendo as diferenças a maior,
reconhecidas como crédito.
Ressalte-se que, ao adotar esse procedimento, a autoridade da DRF não está
promovendo exigência alguma de contribuições sobre receitas operacionais.
Não se identifica, na decisão judicial mencionada na Manifestação de
Inconformidade - afastar, considerada a base de cálculo do PIS/COFINS, a
aplicação do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 -, determinação alguma no sentido de
reconhecimento de direito creditório mediante aplicação de alíquota sobre
receitas não operacionais, como se depreende ser a pretensão da Interessada ao
relacionar receitas não operacionais na planilha de fls. 1489.
Recorde-se que o ônus de provar a certeza e liquidez do crédito, é da
contribuinte. A este respeito, seguem ementas exemplificativas da pacífica
jurisprudência administrativa:
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724962/2011-81
27
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - Nos pedidos de repetição de indébitos e de
compensação é do contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica
seu direito creditório.” (Acórdão 107-07684)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário, fato
jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao
sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
(Acórdão no 103-23.579)No caso, para os períodos de referência abordados nos
cálculos que subsidiaram o crédito reconhecido, a Manifestante não comprovou
amortizações superiores àquelas admitidas pela autoridade da DRF, de modo que,
nesse aspecto, não prevalece a Manifestação de Inconformidade.
Assim, não se justifica a objeção da Manifestante ao procedimento da autoridade
da DRF de calcular o indébito decorrente de recolhimento indevido mediante a
consideração do valor de receitas operacionais (confirmadas pela Fiscalização nos
Balancetes apresentados em atendimento a intimação) como base de cálculo das
Contribuições ao PIS e da COFINS de cada período em confronto com a
amortização(pagamento/compensação/depósito) daquele próprio período de
apuração.

Conclusão
Assim, diante todo exposto acima, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário
para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, efetivamente
comprovados, a título de PIS e Cofins em período anterior à impetração do mandado de
segurança.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1606
DF CARF MF
Original